Tribunal: TJDFT
Processo: 0717953-89.2018.8.07.0015
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. PRECLUSÃO. MÉRITO. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS (ARTS. 42 E 59, DA LEI No 8.213/91). AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão (art. 278, CPC).
2. Se a parte, ao manifestar-se sobre a prova pericial produzida, deixa de requerer esclarecimentos do perito e fica silente quanto à realização de novo exame, abdica do direito de requerer a produção de nova prova técnica, diante da preclusão.
3. Nos termos do artigo 42, da Lei no 8.213/91, a concessão da aposentadoria por invalidez acidentária é devida quando o beneficiário for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. Por sua vez, o art. 59 da mesma lei, assegura o auxílio-doença ao segurado incapacitado para o labor por mais de 15 dias.
4. No caso dos autos, a perícia técnica concluiu pela possibilidade de retorno imediato às atividades laborativas habituais de demandante.
5. Nesse sentido, a situação fática não se amolda às hipóteses previstas nos arts. 42 e 59, da Lei no 8.213/91, razão pela qual não há que se falar em concessão de benefício em favor da suplicante.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.